Tribunal: TJMT
Processo: 0015608-78.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015608-78.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA - CNPJ: 07.741.907/0001-50 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT - CNPJ: 02.839.951/0001-84 (APELADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (APELADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (APELADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (APELADO), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0001-35 (REPRESENTANTE), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (APELADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (APELADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BOLIS - CPF: 066.377.819-08 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PUBLICA E CIDADANIA - CNPJ: 07.741.907/0001-50 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NA MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19,
CAPUT
, DA LEI 4.717/65 - ENTENDIMENTO IMPRESSO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA – ICMS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Sentença sujeita ao reexame necessário. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se à ação civil pública, por analogia, o artigo 19, caput, da lei n. 4.717/65.

2. Incabível a utilização da via da ação civil pública para a discussão de pretensões envolvendo tributos. Inteligência do art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública (cód. 809135) ajuizada por
MOVIMENTO ORGANIZADO PELA MORALIDADE PÚBLICA E CIDADANIA - MORAL
em desfavor de
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., USINA BARRALCOOL, AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO LTDA., COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA. – COPRODIA e ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, sob a assertiva de que o parágrafo único, do art. 1o, da Lei n. 7.347/85, não permite o manejo de ação civil pública quando a pretensão veiculada envolva tributo (art. 485, VI, CPC).

Decorreu o prazo sem recurso voluntário das partes.

Vieram os autos em remessa necessária por analogia ao art. 19 da Lei n. 4.717/65,

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no Id n. 100080956, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022